Tribunal: TJDFT
Processo: 0730088-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, sob alegação de omissão, com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar tese sobre inexigibilidade do título executivo por suposta violação ao Tema 864 do STF, bem como se houve omissão de análise quanto ao art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, reconhecendo a preclusão da matéria.
5. O colegiado não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos quando apresenta fundamentos suficientes para decidir. 6. Para fins de prequestionamento, aplica-se o CPC, art. 1.025, que considera suscitados os pontos mesmo com rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 505, 507.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). TJDFT, APC, 0702675-63.2023.8.07.0018, Rel(a). Fernando Habibe, 4a Turma Cível, p. 15.10.2024.